Tribunal: TJMT
Processo: 1014283-75.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014283-75.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAMPIM & CIA LTDA - CNPJ: 08.168.990/0001-83 (APELADO), FRANCINE DE MOURA RIBEIRO - CPF: 894.746.351-53 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A (TERCEIRO INTERESSADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0116-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE DE MERCADORIAS - ROUBO DE CARGA – RESSARCIMENTO EFETUADO ACORDO COM O SUBLIMITE PREVISTO NO CONTRATO – PEDIDO DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO - LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO SUBLIMITE ESTABELECIDO NO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA- RECURSO PROVIDO.

I – Os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente os assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica.

II - Assim, se o transportador firmou com a empresa requerida contrato de seguro para a carga que transportava, incluindo proteção para roubo e, ocorrendo o roubo da carga, esta não pode alegar desconhecimento da cláusula contratual (gerenciamento de risco), uma vez que essa exigência está contida no corpo da apólice, do qual tinha total conhecimento.

III – Havendo previsão contratual expressa de que o não atendimento aos critérios estabelecidos para o Gerenciamento de Risco implicaria na limitação da indenização ao sublimite estabelecido, não pode a autora/apelada descumprir seus deveres contratuais e buscar ressarcimento de suposta diferença.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SOMPO SEGUROS S.A., com o fito de reformar a sentença na Ação de Cobrança Securitária c/c Dano Moral, nº 1014283-75.2018.8.11.0041, proferida pela 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pela ora apelante em desfavor de RAMPIM & CIA LTDA.

Na origem, a parte autora aduziu ter sido contratada para realizar o transporte de óleo lubrificante, da cidade do Rio de Janeiro-RJ, para a cidade de Várzea Grande-MT.

Aduziu que o seu motorista parou o caminhão para pernoitar posto Cherokee em Nova Odessa/SP, às 18h53min do dia 01/07/2017.

Afirmou que perdeu o sinal do caminhão as 01h30min do dia 02/07/0217.

Alegou que o motorista entrou em contato no dia 03/07/2017, comunicando o roubo da carga.

Por fim, afirmou que após os tramites do sinistro, a Empresa Seguradora se recusou ao pagamento integral do prêmio, alegando a existência de descumprimento das cláusulas de gerenciamento de risco, sendo pago apenas o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Com tais considerações, requereu o pagamento da diferença da indenização da carga, no valor de R$ 187.382,89 (cento e oitenta e sete mil trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos).

Requereu a condenação da empresa seguradora requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por fim, requereu a condenação da seguradora ao pagamento das custas e honorários.

Houve apresentação de contrarrazões pugnando pela improcedência da ação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso reconheceu o direito ao pagamento integral do produto roubado, mas negou a incidência de dano moral ao presente caso:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos propostos na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por RAMPIM & CIA LTDA - EPP em desfavor de SOMPO SEGUROS S.A, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 187.382,89 (cento e oitenta e sete mil e trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos), a ser corrigido pelo INPC a partir da data do acidente/sinistro e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Considerando que o autor decaiu do mínimo, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil”.

Embargos de Declaração aduzindo a existência de omissão na sentença, já que a sentença desconsiderou a previsão contratual referente à franquia, a ser abatida em caso de indenização.

Após analise dos autos, o Juiz de piso acolheu os Embargos de Declaração, da seguinte forma:

"Posto isso, conheço dos Embargos de Declaração e, com fulcro no artigo 494 do CPC, acolho-os, para sanar a omissão e autorizar o abatimento do percentual de 10% (dez por cento) do valor da indenização a título de participação obrigatória do segurado."

Ainda inconformada com a sentença, SOMPO SEGUROS S.A. apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo preliminarmente; (i) Perda do Objeto, já que restou demonstrado que cumpriu com os termos do contrato; (ii) ausência do direito ao ressarcimento, já que não demonstrou ter se sub-rogado no direito do contratante do seguro; (iii) no mérito, aduziu que as partes pactuaram livremente os riscos a serem assumidos pela Seguradora, os requisitos e riscos necessários para a caracterização de cada cobertura contratada, as exclusões de cobertura, o prêmio a ser pago, entre outras. Assim, em conformidade com o Art. 759 do CC, a proposta de seguro, foi aceita e devidamente emitida à apólice correspondente, a qual prevê as obrigações recíprocas das partes; (iii) que o prêmio foi pago proporcional ao risco acordado previamente. Assim, se a parte autora/apelada não cumprir suas obrigações contratuais, não pode exigir a integralidade da contraprestação; (iv) que o motorista não encaminhou macro de início de viagem ao sair do local de embarque; (v) motorista saiu do local de embarque sem a autorização formal da GR; (vi) que o veiculo estava com sensor com problemas, e mesmo assim o motorista iniciou a viagem; (vii) que o motorista realizou diversas paradas no rio de 200 KM do local de embarque, sem informar a central; (viii) faz prequestionamento para interposição de Recurso Especial; (ix) com tais considerações, requereu a reforma da sentença

Apresentada contrarrazões, a empresa transportadora apelada colacionou e-mail da empresa gerenciadora de risco, aduzindo que; (i) entrou em contrato com o motorista do caminhão, que corrigiu todas das falhas, colocando a viagem dentro da conformidade do PGR; (ii) que nenhuma das falhas apontadas tiveram “nexo causal” com o evento de sinistro em si, ou seja, mesmo as falhas ocorridas sendo tratadas e ajustadas ao PGR pela GS, nenhuma delas foi facilitador ou o motivo do sucesso dos meliantes; (iii) por fim, aduziu que consta nos autos acordo comercial para recebimento do valor da carga roubada, através do abatimento do valor em fretes, com inicio em janeiro/2018, e termino em novembro/2019, razão pela qual resta evidente a sua sub-rogação; (iv) com tais argumentos, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SOMPO SEGUROS S.A., com o fito de reformar a sentença na Ação de Cobrança Securitária c/c Dano Moral, nº 1014283-75.2018.8.11.0041, proferida pela 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pela ora apelante em desfavor de RAMPIM & CIA LTDA.

I – PRELIMINARES

CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DA SUB-ROGAÇÃO

A empresa seguradora/apelante afirmou que o seguro foi contratado diretamente pelo seu proprietário da carga, e não pela empresa transportadora, razão pela qual alega que a empresa apelada não possuía legitimidade ativa para propor a ação.

Entretanto, analisando detidamente os autos (id. 180702669), observo uma declaração da empresa contratante do seguro, informando ter realizado acordo para recebimento do saldo no valor de R$ 187.382,89 (cento e oitenta e sete mil trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos), referente a totalidade do valor da carga roubada.

Dessa forma, resta evidente a sub-rogação, razão pela qual, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PERDA DO OBJETO.

A apelante aduz ter efetuado o pagamento do sinistro nos termos da apólice do seguro, razão pela qual pugna pela extinção da ação pela perda do objeto.

Entretanto, tendo em vista que o pleito da presente preliminar se confunde com o mérito do Recurso, passo a analisa-los em conjunto.

II - MÉRITO

Analisando detidamente os autos, verifico que a Empresa Segura Apelante funda a sua tese recursal na afirmação de existência d descumprimento das cláusulas de gerenciamento de risco, o que culminou na redução do premio pago ao segurado.

Por outro lado, a empresa transportadora, anexa relatório/e-mail da empresa de Gestão de Risco, informando que todas as falhas foram regularizadas o transcorrer da viagem, não havendo nexo causal entre o roubo e as falhas procedimentais.

Pois bem,

Em que pesem as alegações da empresa transportadora referente à regularização das irregularidades, analisando o contrato, observo que a simples existência das irregularidades apontadas pelo gerenciamento de risco, já é suficiente para limitar a indenização ao sublimite estabelecido na franquia.

Nesse sentido, (PDF fl. 103), o contrato de seguro estabelece que:

“O não atendimento aos critérios estabelecidos para o Gerenciamento de Risco, exceto a análise de perfil profissional que já se encontra com as devidas penalidades, ficará o pagamento de quaisquer indenizações limitado ao sublimite estabelecido, cabendo, inclusive, aplicação da Participação Obrigatória do Segurado eventualmente estabelecida em tópico específico.

(...)

R$ 50.000,00 - Óleos lubrificantes

Com efeito, a cláusula de gerenciamento de risco era condição essencial à realização do negócio e de observância obrigatória das partes, não se vislumbrando qualquer abusividade ou nulidade.

A finalidade dessa cláusula é justamente prevenir, inibir ou minorar danos, na medida em que o roubo/furto de mercadorias transportadas via rodoviária é fato previsível e de conhecimento geral, devendo ser observado o princípio "pacta sunt servanda.

Verifica-se que a transportadora/sub-rogada, pessoa jurídica especializada no ramo, ao formalizar o pacto, teve ciência de todas as suas cláusulas e das obrigações assumidas com a seguradora e, ainda assim, preferiu assumir o risco de não as cumprir, deixando de adotar as devidas medidas de gerenciamento de risco, o que, consequentemente, provocou o agravamento do risco, fato que não necessita da prova do dolo, bastando à atuação consciente de forma a potencializar a sinistralidade considerada na contratação do seguro.

Friso que a própria empresa transportadora afirmou em sua contrarrazões que foram necessárias paradas para a regularização do veiculo:

“O motorista realizou diversas paradas dentro do raio de 200 KM do local de embarque.

Não foram diversas, e foram tratadas, inclusive uma delas foi para realizar o reparo no equipamento danificado questionado acima”.

Analisando os documentos colacionados com a inicial, verifico que o embarque da carca ocorreu no dia 22/06/2017, na distribuidora Ipiranga Produtos de Petróleo S.A, localizado na rua Monsenhor Manoel Gomes, Rio de Janeiro-RJ.

Assim, conforme relatório a viagem, o caminhão da transportadora apelante partiu da Distribuidora Ipiranga no dia 22/06/2017 as 09h09min, em São Cristóvão-RJ.

Após inúmeras paradas, em 24/06/2017 o caminhão chegou ao Posto Estrela da Dutra, localizado na Rodovia Presidente Dutra, Nº S/N - Km 06 no bairro Palha em Queluz – SP.

Permaneceu no supramencionado posto de combustível até o dia 29/06/2017, às 17h20min, oportunidade em que se deslocou ate o posto Estrela, na mesma cidade de Queluz-SP.

No dia 30/06/2017, o veiculo foi deslocado para o Posto São João, e em sequencia para o Posto Santa Rita, e ainda para o Posto Dois Irmãos, todos localizados na cidade de Queluz-SP.

Ainda no dia 30/06/2017, o veiculo estacionou as 07h06min, no Restaurante do Posto Retiro da Serra, em Lavrinhas-SP.

Em 01/07/2017, o veiculo partiu às 13h32min, fazendo varias paradas (sem desligar o motor), até alcançar o Posto Cherokee, em Nova Odessa-SP, às 18h47min do dia 01/07/2017.

Na madrugada daquela noite, houve o roubo da carga.

Friso que em consulta a Google, constatei a distancia entre as cidades do Rio de Janeiro e Nova Odessia-SP é de 527,8 km.

Dessa forma, é evidente que embora as falhas operacionais, supostamente tenham sido sanadas no transcorrer da viagem, influíram diretamente para o roubo da carga, já que em situação normal, o caminhão já teria chegado ao seu destino.

A esse passo, resta evidente o descumprimento pela autora/apelada a cláusula de gerenciamento de risco, o que acarreta a limitação da indenização ao valor do sublimite estabelecido no contrato.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ROUBO DE CARGA - RECUSA ADMINISTRATIVA - CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - DESCUMPRIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Em casos de contratos de seguro de transporte de mercadorias, não se aplica o CDC, pois a relação jurídica existente entre a seguradora e a segurada é de caráter mercantil. O descumprimento de cláusula contratual de gerenciamento de risco implica em exclusão da cobertura securitária. Incabível a redução da verba honorária fixada no percentual mínimo permitido em lei e em observância às peculiaridades do caso concreto (artigo 85, § 2º, do CPC/15). Recurso desprovido." (TJMG, 20ª CÂMARA CÍVEL, RAC 0065415-55.2018.8.13.0035, RELATOR: MANOEL DOS REIS MORAIS, JULGADO EM 16/03/2022).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL (CERCEAMENTO DE DEFESA) – REJEITADAS – MÉRITO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – EXIGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE ESCOLTA ARMADA OU INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO/RASTREAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO – CLÁUSULA QUE ESTIPULA A PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO – ABUSIVIDADE – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM AS DEMAIS CLÁUSULAS SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O SUBLIMITE PREVISTO PARA AS CARGAS ESPECÍFICAS (ALGODÃO) – LIMITE MÁXIMO QUE FICA CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO – SUCUMBÊNCIA – INVERSÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Estando demonstrados os fundamentos que motivaram a decisão singular, não há que se falar em nulidade por falta destes. Se a parte requereu o julgamento antecipado da lide, desistindo da produção de prova, não pode, posteriormente, invocar o cerceamento ao direito de defesa. A estipulação de perda integral do direito ao valor segurado é abusiva, pois acarreta enriquecimento sem causa da seguradora, tendo em vista que há cláusula contratual prevendo o recebimento de indenização inferior (sublimite) e não condicionada a adoção de certas medidas preventivas de risco. Para as cargas que superassem o valor estipulado no sublimite, consistia obrigação da segurada contratar um sistema de rastreamento de veículos por meio de satélite ou escolta armada, para ter direito a indenização em valor superior. Caso contrário, o valor desta fica restrito ao sublimite ajustado.” (N.U 0006764-64.2010.8.11.0003, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2013, Publicado no DJE 09/12/2013).

Assim, havendo previsão contratual expressa de que o não atendimento aos critérios estabelecidos para o Gerenciamento de Risco implicaria na limitação da indenização ao sublimite estabelecido, não pode a autora/apelada descumprir seus deveres contratuais e buscar ressarcimento de suposta diferença.

Dessa forma, tendo em vista a previsão contratual de pagamento de sublimite no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o roubo de óleo lubrificante.

E tendo em vista a dedução de 10% da franquia, correto o pagamento da indenização no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), efetuado pela seguradora apelante.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024